Tribunal: TJES
Processo: 5002141-29.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002141-29.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO COITINHO FERREIRA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002141-29.2021.8.08.0047

ORIGEM: JUÍZO DE SÃO MATEUS – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: FABRICIO COITINHO FERREIRA

RECORRIDO: VIA VAREJO S/A

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora adquiriu cadeira para escritório, no valor de R$ 277,75 (duzentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos), porém, sua entrega não ocorreu. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida na restituição da quantia dispensada pelo produto. 3. Em sede recursal, o Autor pleiteia pela indenização por danos morais. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à não caracterização de necessidade de danos morais. 5. Analisando os autos, considerou-se que os fatos narrados não ensejam a reparação indenizatória. Embora inegável a situação de desconforto experimentada pela parte, o ocorrido se tratou de mero aborrecimento, normal do cotidiano, incapaz de gerar ofensa grave ao direito de personalidade. 6. Os fatos descritos no caso concreto não se mostram suficientes e relevantes para produzir aflição psíquica capaz de dar fomento a pretensão indenizatória, senão uma mera angústia que retrata hipótese de aborrecimento, tédio ou desconforto. Sérgio Cavalieri apud Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549, assinala que “mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”. 7. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 8. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.